Tribunal: STJ
Processo: 1027073-96.2014.8.26.0564
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2066264 - SP (2023/0110967-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - SP154384
EDUARDO VITAL CHAVES - SP257874
LIGIA AZEVEDO RIBEIRO SACARDO - SP282856
RENATA CAVALCANTE DE OLIVEIRA - SP288051
KEILA DE OLIVEIRA ACIPRESTE - SP344790
AGRAVADO
: JOAO BATISTA DE GODOY
ADVOGADA
: MELISSA DE CÁSSIA LEHMAN - SP196516
INTERES.
: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
RECURSAL
DA
EX-EMPREGADORA,
ASSISTENTE
LITISCONSORCIAL.
1. A decisão agravada está devidamente fundamentada,
atendendo ao previsto nos arts. 93, inciso IX, da CF e 489, § 1o, do
CPC/2015.
2. A orientação adotada pelo Tribunal de origem está em
conformidade com a tese repetitiva consagrada no Tema 1034,
segundo a qual "O
da
impõe que ativos e
art. 31
Lei n. 9.656/1998
inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único,
contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de
prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de
beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de
contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for
contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo
valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela
que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo
empregador" (
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
REsp 1818487/SP,
FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 1o/2/2021). Incidência da
Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA52806957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:14:00
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 1365210e-7906-4569-98ec-5892f3a85c8c

3. Derruir as conclusões do Tribunal de origem, sobretudo na
parte relativa ao exame da paridade entre empregados ativos e
inativos, demanda o reexame das provas dos autos e a análise das
cláusula contratuais. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
25/11/2025
01/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
03 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA52806957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:14:00
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 1365210e-7906-4569-98ec-5892f3a85c8c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2066264 - SP (2023/0110967-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - SP154384
EDUARDO VITAL CHAVES - SP257874
LIGIA AZEVEDO RIBEIRO SACARDO - SP282856
RENATA CAVALCANTE DE OLIVEIRA - SP288051
KEILA DE OLIVEIRA ACIPRESTE - SP344790
AGRAVADO
: JOAO BATISTA DE GODOY
ADVOGADA
: MELISSA DE CÁSSIA LEHMAN - SP196516
INTERES.
: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
RECURSAL
DA
EX-EMPREGADORA,
ASSISTENTE
LITISCONSORCIAL.
1. A decisão agravada está devidamente fundamentada,
atendendo ao previsto nos arts. 93, inciso IX, da CF e 489, § 1o, do
CPC/2015.
2. A orientação adotada pelo Tribunal de origem está em
conformidade com a tese repetitiva consagrada no Tema 1034,
segundo a qual "O
da
impõe que ativos e
art. 31
Lei n. 9.656/1998
inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único,
contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de
prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de
beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de
contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for
contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo
valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela
que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo
empregador" (
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
REsp 1818487/SP,
FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 1o/2/2021). Incidência da
Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA52491846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:13
Código de Controle do Documento: 1f967c78-fddb-418c-b338-d12f45cb8bbc

3. Derruir as conclusões do Tribunal de origem, sobretudo na
parte relativa ao exame da paridade entre empregados ativos e
inativos, demanda o reexame das provas dos autos e a análise das
cláusula contratuais. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por MERCEDES-BENZ DO BRASIL
LTDA. contra decisão da lavra deste signatário, acostada às fls. 691-693, e-STJ, em que
se negou provimento ao recurso especial interposto pela ora agravante, ante a incidência
das Súmulas 5, 7 e 83/STJ.
Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação
de tutela ajuizada por JOÃO BATISTA DE GODOY em desfavor de SUL AMÉRICA
SEGURO SAÚDE S/A, pleiteando a manutenção do autor, ex-empregado aposentado,
no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial que lhe foram
proporcionadas pelo ex-empregador, a empresa MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.,
assumindo o pagamento integral, nos termos do artigo 31 da Lei no. 9.656
/1998, referente ao plano básico, excluindo-se a cobrança por faixa etária, bem como
a condenação da ré a ressarcir os valores pagos pelo autor que excederem o valor real
apurado na ação.
No curso da demanda, MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. ingressou
como assistente litisconsorcial.
Na sentença, os pedidos foram julgados procedentes, para condenar SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A à manutenção do autor e seus dependentes na
condição de beneficiários do plano de saúde que usufruíam quando da vigência do
contrato de trabalho, nas mesmas condições, desde que arquem com o pagamento
integral, e à devolução ao autor dos montantes pagos a maior, relativamente ao prêmio
securitário, a ser apurado em fase de liquidação.
A apelação interposta pelo autor foi parcialmente provida, em acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para, "reformando em parte a
r. sentença, declarar a nulidade da estipulação negocial que impõe a majoração do
prêmio securitário para os beneficiários de faixa etária 'A partir de 59 anos', vinculando os
referidos aumentos aos índices editados pela ANS, e condenar a apelada a pagar à
patrona do apelante honorários de sucumbência fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais)"
(fls. 358-359, e-STJ).
Após a rejeição dos embargos de declaração opostos por MERCEDES-BENZ
DO BRASIL LTDA. (fls. 370-372, e-STJ), a referida empresa interpôs recurso especial
Documento eletrônico VDA52491846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:13
Código de Controle do Documento: 1f967c78-fddb-418c-b338-d12f45cb8bbc

(fls. 407-418, e-STJ), em cujas razões sustentou a violação dos arts. 15 da
e 15, § 3o, da
argumentando, em síntese, inexistir
Lei no 9.656/1998
Lei no 10.741/2003,
abusividade no reajuste de mensalidade por faixa etária aos beneficiários com idade
igual a 59 anos de idade, por estar em total consonância com a legislação em vigor.
Apresentadas as contrarrazões às fls. 429-436, e-STJ, seguiu-se a admissão
do apelo nobre na origem, ascendendo os autos a esta Corte Superior de Justiça.
Sobreveio a decisão de fls. 529-534,e-STJ, da lavra deste signatário, em que
se deu parcial provimento ao recurso especial, para anulando o acórdão estadual,
determinar que outro fosse proferido pela Corte de origem, levando-se em consideração
os parâmetros traçados pela jurisprudência do STJ (Tema 952 - Recurso Especial
Repetitivo no 1.568.244/RJ) no julgamento da demanda.
O agravo interno interposto por JOÃO BATISTA DE GODOY foi desprovido
em julgamento realizado pela Quarta Turma do STJ (fls. 554-564, e-STJ) e o acórdão
transitou em julgado, conforme certificado à fl. 570, e-STJ.
Retornando à origem, os autos foram suspensos em razão de a matéria
envolvendo reajuste por faixa etária imposto em planos coletivos ter sido afetada para
julgamento pelo rito dos repetitivos, no Recurso Especial n° 1.715.798/RS (2017
/0998471-7, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino), vinculado ao Tema 1.016/STJ.
Em reapreciação do feito (fls. 604-611, e-STJ), a Corte estadual, considerando
que a controvérsia posta nos autos estaria relacionada ao
por envolver a
Tema 1034/STJ
manutenção das condições assistenciais e de custeio do plano de saúde coletivo a
beneficiários inativos, nos termos do artigo 31 da Lei no. 9.656/1998, decidiu retificar o
acórdão, no sentido de dar provimento ao apelo do autor, para julgar procedente o
pedido inaugural e condenar a apelada a manter o plano de saúde do apelante em
idênticas condições de cobertura daquelas aplicáveis aos ativos, desde que assumindo o
pagamento integral do prêmio securitário, por tempo indeterminado, com devolução do
montante pago a maior.
O acórdão do referido julgamento ficou assim ementado (fl. 605, e-STJ):

PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATORIA.
I. Reexame da matéria.
II. Manutenção do autor como beneficiário do plano de saúde, nos termos do artigo
31 da
Carência de polêmica a respeito, segundo os limites da causa
Lei 9.656/98.
de pedir. Pretensa manutenção do plano de saúde segundo o modelo aplicado aos
trabalhadores ativos. Acolhimento.
III. Ilegalidade da diferenciação de cobrança entre ativos e inativos. Diferenciação
por faixa etária que somente é admitida se for contratada para todos os
Documento eletrônico VDA52491846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:13
Código de Controle do Documento: 1f967c78-fddb-418c-b338-d12f45cb8bbc

beneficiários. Entendimento jurisprudencial da Colenda Corte Superior, firmado em
sede de recursos repetitivos (Tema 1034 — STJ, REsp n° 1.818.487/SP). Não
comprovada a submissão dos trabalhadores da ativa ao mesmo sistema de
custeio.
Abusividade reconhecida.
ACÓRDÃO, QUANTO AO TEMA, RETIFICADO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 635-638, e-STJ).
MERCEDES-BENZ
DO
BRASIL
LTDA.
interpôs
recurso
especial,
com fundamento no
alínea "a" da Constituição Federal,
art. 105, inciso III,
(fls. 640-653, e-
STJ), em cujas razões apontou a violação ao
da
art. 31
Lei no 9.656/1998,
sustentando, em síntese, a legalidade do reajuste por faixa etária do plano utilizado pelo
segurado/recorrido, funcionário inativo, por serem tais reajustes aplicados também aos
funcionários ativos, havendo distinção entre ativos e inativos apenas com relação à
cobrança do valor integral das mensalidades dos ex-empregados, por não haver mais
subsídio pago pela recorrente, ex-empregadora.
Apresentadas contrarrazões (fls. 674-678, e-STJ), o apelo nobre foi admitido
na origem (fls. 681-683, e-STJ) e os autos ascenderam novamente a esta Corte Superior
de Justiça.
Sobreveio a decisão de fls. 691-693, e-STJ, por meio da qual foi negado
provimento ao recurso especial interposto pela ora agravante, ante a incidência das
Súmulas 5, 7 e 83/STJ.
No presente agravo interno (fls. 703-718, e-STJ), MERCEDES-BENZ DO
BRASIL LTDA. alega: (1) a nulidade da decisão agravada por ausência de
fundamentação adequada, a fim de garantir a eficácia da apreciação dos argumentos
apresentados pela Agravante, uma vez que foi proferida de forma genérica,
desconsiderando o caso concreto; e (2) a inaplicabilidade das Súmulas 5, 7, 83 e 568
/STJ, pois a análise da argumentação referente à violação dos artigos 30 e 31 da
não requer o reexame das provas dos autos, mas sim uma análise
Lei 9.656/98
específica das conclusões extraídas no acórdão contestado e das argumentações
substanciais apresentadas no referido Recurso Especial.
Impugnação ofertada às fls. 722-726, e-STJ.
É o relatório
VOTO
A irresignação recursal não merece ser acolhida.
Documento eletrônico VDA52491846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:13
Código de Controle do Documento: 1f967c78-fddb-418c-b338-d12f45cb8bbc

Ao contrário do alegado, a decisão agravada está devidamente
1.
fundamentada, não é genérica e apreciou exatamente o caso concreto, no qual o
Tribunal de origem, em reapreciação do feito (fls. 604-611, e-STJ), decidiu retificar o
acórdão para analisar a controvérsia à luz da orientação firmada no julgamento do
por envolver a manutenção das condições assistenciais e de custeio do
Tema 1034/STJ,
plano de saúde coletivo a beneficiários inativos, nos termos do artigo 31 da Lei no. 9.656
/1998, e, nesses termos concluiu por dar provimento ao apelo do autor, para julgar
procedente o pedido inaugural e condenar a apelada a manter o plano de saúde do
apelante em idênticas condições de cobertura daquelas aplicáveis aos ativos, desde que
assumindo o pagamento integral do prêmio securitário, por tempo indeterminado, com
devolução do montante pago a maior.
Tal circunstância ensejou a aplicação das Súmulas ns. 5, 7 e 83/STJ, haja
vista a impossibilidade de revisão das conclusões adotadas pela Corte de origem,
sobretudo na parte relativa ao exame da paridade entre empregados ativos e inativos,
por demandar o reexame das provas dos autos e a análise das cláusula contratuais, bem
como em razão da conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido com
a tese repetitiva consagrada no
segundo a qual "O
da
Tema 1034/STJ,
art. 31
impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde
Lei n. 9.656/1998
coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação
de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de
pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for
contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido
com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é
proporcionalmente suportada pelo empregador" (
Rel. Ministro
REsp 1818487/SP,
ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 1o/2/2021).
Afasta-se, portanto, a alegada nulidade da decisão, eis que se
encontra devidamente fundamentada e atende ao previsto nos arts. 93, inciso IX, da CF
e 489, § 1o, do CPC/2015.
2. A agravante afirma a inaplicabilidade das Súmulas 5, 7, 83 e 568/STJ, sob a
alegação de que a análise da argumentação referente à violação dos artigos 30 e 31 da
não requer o reexame das provas dos autos, mas sim uma análise
Lei 9.656/98
específica das conclusões extraídas no acórdão contestado e das argumentações
substanciais apresentadas no referido Recurso Especial, que demonstram que as
premissas contidas nos dispositivos acima destacados, foram violadas no presente feito,
ao passo que o acórdão recorrido afastou a inclusão dos reajustes de faixa etária ao
plano de saúde do Recorrido, sob o fundamento de que não foi comprovado nos autos
que tal reajuste seria aplicável aos funcionários ativos. Consigna a existência de
documentos e informações nos autos que comprovam que o uso do plano de saúde foi
Documento eletrônico VDA52491846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:13
Código de Controle do Documento: 1f967c78-fddb-418c-b338-d12f45cb8bbc

devidamente garantido ao Recorrido, nas condições e coberturas assistências oferecidas
aos funcionários ativos, bem como que os reajustes por faixa etária também são
aplicáveis aos funcionários ativos.
Verifica-se, no entanto, que o recurso especial não dispensa a interpretação
de cláusulas contratuais e o reexame de prova.
O Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, reconheceu a existência de
abusividade no caso concreto por inexistir comprovação de paridade entre ativos e
, consoante se extrai do seguinte trecho do
inativos quanto à forma de custeio do plano
acórdão (fls. 609-610 e-STJ - grifou-se):

Na espécie, não se desincumbiu a apelada Sul América em demonstrar que a
cobrança do valor de contribuição do plano de saúde dos ativos e inativos
obedece à mesma sistemática de cálculo. Ao contrário, na tabela de custo
total do plano utilizada para ex-colaboradores da empresa consta que "os
valores acima não se aplicam aos colaboradores ativos que continuam
"
sendo subsidiados pela empresa, conforme política interna de benefícios
(fls. 155).
Na verdade, nenhum documento foi trazido no sentido de comprovar a
paridade entre ativos e inativos quanto à forma de custeio do plano, a fim de
contrapor a alegação inicial de que o pagamento por faixa etária "não ocorria
" (fls. 03).
enquanto empregado
Reconhece-se, portanto, a abusividade de tal forma de custeio, a qual deve ser
afastada.
Em caso assemelhado, já decidiu esta Câmara: "Reanálise determinada (artigo
1030, inciso II, do Código de Processo Civil). Ação de obrigação de fazer.
Autor que figura como empregado da corré Telefônica e era beneficiário do
plano de saúde de autogestão administrado pela ABET. Inépcia da petição
inicial não caracterizada. Ilegitimidade passiva da corré Amil afastada.
Questões relativas às condições da ação e aos pressupostos processuais
que se tratam de matéria de ordem pública, passíveis de conhecimento de
ofício pelo Juiz (artigo 485, § 3°, CPC). Verificada a ilegitimidade passiva da
corré Telefônica. Processo extinto de oficio, sem resolução do mérito,
com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em
relação a ela. Extinto o contrato de trabalho, passou o Autor a utilizar do
plano de saúde na forma do artigo 31 da Lei n° 9656/98. Ilegalidade da
distinção entre empregados ativos e inativos. Ausente demonstração, pela
parte ré, de que o valor de contribuição dos empregados ativos também tem
por base a faixa etária. Diferenciação por faixa etária que somente é admitida
se for contratada para todos. Observância ao julgamento dos REsps n°s
1.816.482/SP, 1.818.487/SP e 1.829.862/SP, julgado sob o rito dos recursos
repetitivos (Tema 1034). Sentença mantida quanto ao mérito. Verba honorária
majorada. Matéria preliminar mantida como já decidido no julgamento
" (Apelação Cível 1047003-
anterior e não provido o recurso da parte Ré
66.2016.8.26.0100; Relator João Pazine Neto; Data do Julgamento:
.
16/03/2021)

Documento eletrônico VDA52491846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:13
Código de Controle do Documento: 1f967c78-fddb-418c-b338-d12f45cb8bbc

Não há como afastar essas conclusões em recurso especial, sobretudo na
parte relativa ao exame da paridade entre empregados ativos e inativos, por demandar o
reexame das provas dos autos e a análise das cláusula contratuais, consoante dispõem
as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE
COLEITVO. DIREITO DE MANUTENÇÃO DOS EMPREGADOS INATIVOS NAS
MESMA CONDIÇÕES DOS ATIVOS.
DA
ART. 31
LEI N. 9.656/1988.
ENTENDIMENTO FIRMADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
SÚMULA 568 DO STJ.
1. "O
da
impõe que ativos e inativos sejam inseridos em
art. 31
lei n. 9.656/1998
plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura
assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de
beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição,
admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo
ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-
parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo
empregador."(
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
REsp 1816482/SP,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
09/12/2020,
01/02/2021)
2. Ausência de diferenciação de planos entre os funcionários ativos e
inativos não comprovada. Desse modo, insindicável a conclusão do Tribunal
por esta Corte Superior, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
AREsp n. 1.650.444/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)[grifou-se]
3/5/2021,
6/5/2021.

AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ARTS. 30 E 31 DA LEI N°
9.656/98. DIREITO DE MANUTENÇÃO DOS EMPREGADOS INATIVOS NAS
MESMA CONDIÇÕES DOS ATIVOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVA.
1. "O
da
impõe que ativos e inativos sejam inseridos em
art. 31
Lei n. 9.656/1998
plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura
assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de
beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição,
admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo
ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-
parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo
empregador" (
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
REsp 1818487/SP,
SEGUNDA SEÇÃO, DJe 1o/2/2021).
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
.
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA52491846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:13
Código de Controle do Documento: 1f967c78-fddb-418c-b338-d12f45cb8bbc

(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.392.813/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)[grifou-se]
15/4/2024,
18/4/2024.

Considerados esses fatos, verifica-se que o acórdão está em consonância
com a tese repetitiva consagrada no Tema 1034, segundo a qual "O
da
art. 31
impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde
Lei n. 9.656/1998
coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação
de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de
pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for
contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido
com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é
proporcionalmente suportada pelo empregador" (
Rel. Ministro
REsp 1818487/SP,
ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 1o/2/2021). ”
3. Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52491846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:13
Código de Controle do Documento: 1f967c78-fddb-418c-b338-d12f45cb8bbc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.066.264 / SP
Número Registro: 2023/0110967-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10270739620148260564
1027073962014826056450000
1027073962014826056450001
1027073962014826056490004
20150000418237
20150000490314
201601483251
20220000390663
20220000448644
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
RECORRENTE : MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - SP154384
EDUARDO VITAL CHAVES - SP257874
LIGIA AZEVEDO RIBEIRO SACARDO - SP282856
RENATA CAVALCANTE DE OLIVEIRA - SP288051
KEILA DE OLIVEIRA ACIPRESTE - SP344790
RECORRIDO
: JOAO BATISTA DE GODOY
ADVOGADA
: MELISSA DE CÁSSIA LEHMAN - SP196516
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - PLANOS DE
SAÚDE
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52791985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:45:46
Código de Controle do Documento: 3d0ebf79-73b0-455e-ae75-46b28889ed9c

AGRAVANTE : MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - SP154384
EDUARDO VITAL CHAVES - SP257874
LIGIA AZEVEDO RIBEIRO SACARDO - SP282856
RENATA CAVALCANTE DE OLIVEIRA - SP288051
KEILA DE OLIVEIRA ACIPRESTE - SP344790
AGRAVADO
: JOAO BATISTA DE GODOY
ADVOGADA
: MELISSA DE CÁSSIA LEHMAN - SP196516
INTERES.
: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
01/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52791985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:45:46
Código de Controle do Documento: 3d0ebf79-73b0-455e-ae75-46b28889ed9c